Tribunal: STF
Processo: RE 1266071
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 
    Instituída a complementação de aposentadoria em decorrência do pacto laboral, evidencia-se a competência material da Justiça do Trabalho. 
    Embora se trate de verba de natureza previdenciária, paga por empresa com personalidade jurídica diversa daquela onde trabalhou o empregado, verifica-se que o direito que deu origem à obrigação foi estabelecido somente em razão da existência do contrato de trabalho. Agravo de instrumento não provido. 
    […].”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 114 da CF. Sustenta que: (i) a discussão envolve o pagamento de diferenças de complementação de aposentadorias, estabelecidas por lei estadual, sem qualquer contencioso em torno do vínculo celetista; (ii) a solução do conflito cabe à Justiça comum estadual.
    A parte recorrida peticionou requerendo a renúncia da solidariedade em relação ao Estado de São Paulo, indefiro o pedido. Isso porque o pedido de renúncia em relação ao Estado, feito nesse momento processual, tem o nítido objetivo de tentar afastar a aplicação da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, no sentido da incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a presente demanda. Ademais, a renúncia requerida não seria capaz de infirmar o entendimento do Supremo cujo fundamento é a natureza da relação jurídica que constitui o objeto da demanda.
    Passo ao mérito do recurso.
    O recurso deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido não está alinhado com a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. Nessa linha, vejam-se: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEPASA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. 
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 
    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.033.957 AgR-segundo, da minha relatoria)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR AS CAUSAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA FEPASA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 590.927 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    “1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de que compete à Justiça Comum Estadual dirimir as demandas propostas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA, buscando a retificação do cálculo de seus proventos ou pensões. Precedentes. 
    2. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal ao não admitir, em sede extraordinária, alegação de ofensa indireta à Constituição. 
    3. Decisão fundamentada, porém contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. 
    4. Agravo regimental improvido.” (AI 468.245 AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie)
     Confiram-se, ainda, o RE 631.049-ED, sob a minha relatoria; e o RE 808.513-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para reconhecer a competência da Justiça comum para o julgamento da controvérsia. 
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator